Tribunal: STF
Processo: ARE 1409743
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    BENEFÍCIO FISCAL. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. REPORTO. NÃO INCLUSÃO ENTRE OS BENEFICIÁRIOS. AUSÊNCIA DEATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES.



    1. O Terminal Portuário do Pecém, conhecido comoPorto do Pecém, é instalação de uso privativo misto, localizada fora de portoorganizado, construído em terrenos de propriedade ou domínio útil do Estadodo Ceará, que está autorizado pela União Federal, por meio de contrato deadesão, a explorar na referida modalidade o Terminal.



    2. A Companhia de Integração Portuária do Ceará - CEARAPORTOS é empresa de economia mista do Governo do Ceará, autorizada, como interveniente referido contrato de adesão, a explorar o Terminal do Pecém e credenciou consórcio, do qual faz parte a Empresaautora (na condição de Prestador de Serviço Operacional), para operações de movimentação/arrumação de cargas no Terminal do Pecém (fl. 144).



    3. De acordo com o art. 15 da Lei 11.033/2004, instituidora do REPORTO, os beneficiários do incentivo são o operador portuário, o concessionário de porto organizado, o arrendatário de instalaçãoportuária de uso público e a empresa autorizada a explorar instalaçãoportuária de uso privativo misto ou exclusivo.



    4. Conforme a legislação (art. lo., §lo., I e III, da Lei 8.630/93), operador portuário é figura própria do porto organizado (portopúblico), não se aplicando ao caso, já que se trata de terminal portuário deuso misto, modalidade em que a beneficiária do REPORTO é a empresaautorizada a explorar a instalação portuária (art: 15 da Lei 11.033/2004), condição em que não se enquadra a Empresa autora.



    5. Ainda que se tratasse de porto organizado, a condição de operador portuário pré -qualificado depende do atendimento a exigências específicas e apenas é conferida pela Administração do Porto/Autoridade Portuária (art. 9o. da 8.630/93), condição em que não se enquadra a Empresa CEARAPORTOS, cuja declaração, à fl. 144, não pode ser equiparada à certificação emitida pela Autoridade Portuária, a exemplo, doCertificado de Operador Portuário, emitido pela Companhia Docas do Ceará (fl. 143), em relação à área do Porto de Fortaleza.



    6. Dessa forma, não se confundindo legalmente portocom terminal portuário, tendo em vista o tratamento específico dado pelalegislação a cada um deles e o art. 111 do CTN, que impõe interpretação literalda lei que dispõe sobre isenção, não há como estender o REPORTO à Empresaapelada, devendo ser reformada a sentença, revogando-se a decisão quedeferiu o enquadramento da Autora no rol dos beneficiários do art. 15 da Lei 11.033/2004.



    7. Agravo Retido e apelação da Fazenda Nacional providos, com inversão da sucumbência.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente